Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717786-12.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONES ARAUJO MAGALHAES APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DIONES ARAÚJO MAGALHÃES em face da r. sentença exarada sob o ID 28360529. Na origem, o ora apelante propôs Tutela de Urgência Antecipada Antecedente em desfavor do BANCO AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., tendo por objeto a apresentação do contrato de financiamento firmado entre as partes, na modalidade CDC, para aquisição do veículo Fiat, Uno Vivace, Prata, 2012/2013, Placa JKF 5649, Renavam 00488190509, a ser adimplido em 60 (sessenta) parcelas. Tendo em vista o não cumprimento de determinação de emenda pelo d. Juiz de primeiro grau, foi proferida sentença (ID 28360529), com o indeferimento da inicial e finalização do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fulcro nos art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 28360534), pleiteando a cassação da sentença, com o prosseguimento regular do feito. Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 28360540) pela manutenção da sentença. Posteriormente, o apelante peticionou nos autos (ID 28559016), informando que as partes renegociaram o contrato objeto da presente demanda, requerendo assim o levantamento de valor depositado em conta judicial. Da análise da petição retro, extrai-se que o apelante renegociou o contrato de financiamento, objeto dos presentes autos, com data do primeiro vencimento para 10/09/2021. Assim, determino a intimação do apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar sobre o acordo firmado entre as partes, juntando aos autos o referido instrumento, além de esclarecer se o que pretende é a desistência do recurso interposto. Deve, ainda, esclarecer as razões para o pedido de levantamento do valor constante no documento de ID 28559019. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021 às 20:00:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora